Tribunal: TCU
Processo: 035.164/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de prática de suposto ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resultou dano ao erário em termo de concessão e aceitação de bolsa no país/exterior que teve como objeto Graduação Sanduíche no Exterior - SWG - Ciências Sem Fronteiras.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, contra Natalia Silva Medeiros, pela não comprovação da permanência no Brasil pelo mesmo período de vigência da bolsa de estudos no exterior que lhe foi concedida no âmbito do programa Ciências Sem Fronteiras, bem como em razão de não devolução de duas mensalidades pagas indevidamente; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar Natalia Silva Medeiros revel para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do artigo 12, §3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Natalia Silva Medeiros, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, condenando-a ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o TCU (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada, até a data do recolhimento, na forma da legislação em vigor; Data da Ocorrência Valor Histórico (R$) 4/8/2014 16.915,10 30/9/2016 113.566,99 30/9/2016 3.608,98 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.4. dar ciência desta deliberação à responsável, ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e à Procuradoria da República da Paraíba, nos termos do § 7° do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.